Tribunal: TJES
Processo: 5005373-51.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005373-51.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOMA-TALIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
RECORRIDO: OLAIR JOSE MACHADO WOTKOSKI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOTE URBANO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NARRA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU UM LOTE DA REQUERIDA SOB A PROMESSA DE QUE O EMPREENDIMENTO ABRANGERIA A TERRAPLANAGEM DO IMÓVEL, PROMESSA ESSA, CONFORME ANÚNCIO VEICULADO NO PRÓPRIO SÍTIO ELETRÔNICO DA RÉ, QUE AFIRMAVA QUE OS LOTES CONTARIAM COM TERRAPLANAGEM, MAS O IMÓVEL LHE FOI ENTREGUE SEM O DESTACADO SERVIÇO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONSTANTE DA INICIAL, PARA CONDENAR O REQUERIDO A CUMPRIR A OFERTA / O CONTRATO COM O AUTOR ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE TERRAPLANAGEM NO LOTE POR ELE ADQUIRIDO. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA, SUBSIDIARIAMENTE REQUER O RECONHECIMENTO DE ERRO ESCUSÁVEL, HAJA VISTA QUE A RELAÇÃO CONTRATUAL FIRMADA PELAS PARTES FOI REVESTIDA DE RESPEITO À BOA-FÉ E AO EQUILÍBRIO, PRINCÍPIOS BÁSICOS, OU AINDA REQUER SEJA A SENTENÇA SEJA ANULADA E OS AUTOS REMETIDOS PARA NOVO JULGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. OFERTA UTILIZADA PARA A COMERCIALIZAÇÃO DOS LOTES NÃO FOI CUMPRIDA. LOTE NÃO FOI ENTREGUE NAS CONDIÇÕES OUTRORA OFERTADA. RECUSA DE CUMPRIMENTO À OFERTA. CUMPRIMENTO FORÇADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.